Tribunal: TJSP
Processo: 1010884-31.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Construção em loteamento regularizado. Proprietário que apresente projeto de acordo com as especificações estatutárias e levanta uma espécie de barracão. Inadmissibilidade de ser mantida a situação precária de forma indefinida. Predominância das regras do loteamento (propter rem), com expressa adesão do dono, que alega não ter condições econômicas de construir.
Como não é possível obrigar o

Ementa:
Construção em loteamento regularizado. Proprietário que apresente projeto de acordo com as especificações estatutárias e levanta uma espécie de barracão. Inadmissibilidade de ser mantida a situação precária de forma indefinida. Predominância das regras do loteamento (propter rem), com expressa adesão do dono, que alega não ter condições econômicas de construir.
Como não é possível obrigar o proprietário a construir de acordo com o projeto, é lícito determinar a proibição de uso comercial do barracão (site booking), até por falta de habite-se, estabelecendo prazo longo (36 meses) para concluir a obra ou desfazer o barracão, porque acessão provisória e temporária não poderá permanecer ad aeternum.
O proprietário é pessoa de posses e não faz jus a gratuidade judiciária.
PROVIMENTO.